Tribunal: TJDFT
Processo: 0717550-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. AUTOESCOLA. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. ILEGITIMIDADE. REQUISITO NÃO PRESENTE NO ART. 11 DA RESOLUÇÃO No 358/2010 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Detran/DF contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e declarou ilegal a exigência, pelo recorrente, de certidões de regularidade fiscal para que a parte autora, empresa de autoescola, possa renovar seu credenciamento. Segundo o recorrente, a exigência da comprovação da regularidade fiscal está baseada no art. 9o, I, “c” e “b”, da Resolução no 358/2010 do Contran, razão pela qual defende o julgamento improcedente da pretensão.
2. Inicialmente, vale destacar que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, na forma do art. XI, da CRFB/88. E, na forma do art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, “o Contran regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador”.
3. No exercício deste Poder Regulamentar, o Contran editou a Resolução no 358/2010, a qual, de fato, no seu art. 9o, I, elenca diversos requisitos e critérios para que uma empresa possa ser credenciada como autoescola junto ao órgão de trânsito local, dentre eles a comprovação da regularidade fiscal.
4. A pretensão da parte autora, no entanto, não é de credenciamento, mas sim de renovação desta delegação de serviço público, ato que exige menores exigências formais, uma vez que, para tanto, a Resolução supracitada apenas estabelece (art. 11, caput) que a autoescola apresente índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% nos exames teóricos e práticos nos últimos 12 meses.
5. Patente, assim, que a requisição pela parte recorrente de certidões de regularidade fiscal, ou de qualquer outro documento para além do disposto no art. 11, caput, da Resolução Contran no 358/2010, é ilegítima, uma vez que contraria ato normativo exarado pelo órgão legalmente competente.
6. Por fim, destaco que a tese defendida pelo recorrente ainda encontra óbice na Súmula no 70 do STF (“é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”), uma vez que tal exigência, de evidente intuito arrecadatório, promoveria óbice ao funcionamento das atividades da parte autora.
7. Precedente: Acórdão 1236723, 07045683120198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 9/4/2020 com elevado valor persuasivo por se tratar de caso idêntico em que figura do Detran/DF: Partes: CFC Autoescola AB Pratique LTDA – ME versus Detran/DF e outros.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.